Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-72.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. DEFERIDA. LAUDO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. O julgamento antecipado da lide, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos, antes da juntada aos autos do laudo do perito judicial, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, necessitando de dilação probatória. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
3. Apelação da Autora conhecida e provida. Sentença cassada.